Tribunal: TJDFT
Processo: 0717371-81.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717371-81.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENFMED LTDA APELADO: HPF SURGICAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ENFMED LTDA contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos dos embargos à execução opostos em face de HPF SURGICAL LTDA, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de emenda à petição inicial. Requer, liminarmente, o recebimento do recurso nos seus efeitos devolutivo e suspensivo. Ainda, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, a cassação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda com o recebimento da petição inicial. Subsidiariamente, o reconhecimento da causa madura e a reforma da sentença. Sem preparo diante do pedido de gratuidade de justiça. Indeferida a gratuidade de justiça e abertura de prazo para recolhimento do preparo na forma simples (ID 78836223). ENFMED LTDA requer a habilitação nos autos de BRUNO MEDEIROS DURÃO nos termos do substabelecimento com reserva de poderes. Suscita a dilação de prazo para 30 dias para cumprimento da decisão (ID 78895158). Com relação à habilitação, encaminhe-se à Secretaria para seu cadastramento na condição de procurador de ENFMED LTDA. Proceda com o descadastramento de LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL. Nada a prover acerca do pedido de prorrogação do prazo. Como regra, a alteração de advogado, durante o transcurso de prazo, não suspende ou interrompe para a realização do preparo recursal. O prazo foi direcionado à parte e não ao procurador. Portanto, qualquer alteração superveniente de sua representação é considerada ato de gestão interna, salvo comprovada justa causa, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido, mantém-se o transcurso do prazo para recolhimento do preparo conforme determinação na decisão de ID 78836223. Intimem-se. Publique-se. Após o decurso do prazo em aberto, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator